Tribunal: TJMT
Processo: 1010047-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010047-80.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIETA DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 352.400.831-34 (EMBARGANTE), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL – ACÓRDÃO QUE PROVEU O RECURSO RECONHECENDO A LEGALIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRESTIMO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração interpostos por ANTONIETA DE OLIVEIRA MOURA, contra Acordão da Segunda Câmara, que deu provimento ao Recurso de Apelação proposto por BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou ser idosa, analfabeta, aduzindo que mesmo sem possuir nenhuma relação com a parte requerida, verificou a existência descontos indevidos junto ao seu beneficio previdenciário.

Requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais, bem como a restituição do valor descontado indevidamente.

Apresentada contestação, a instituição apresentou os contratos com a digital da parte autora, bem como os comprovantes de transferência dos valores na sua conta bancária, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou procedente o pleito autoral, argumento de que não houve observância dos requisitos legais para contratação com pessoal analfabeta.

“Diante disto, não obstante os contratos apresentados pelas instituições financeiras requeridas tenham a presença de digital da requerente e a assinatura de duas testemunhas, é inegável que a formação do negócio jurídico não foi precedida da observância dos requisitos de validade, na medida em que não foi celebrado por instrumento público ou por procurador com instrumento público. (...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para o fim de RATIFICAR a tutela de urgência anteriormente concedida e DECLARAR a inexistência dos contratos n.o 316088690-3, n.o 316055587-0 e n.o 316055648-0; CONDENAR as empresas requeridas, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.o 1.435.413/SC, 3.a Turma, Rel.: Min. Moura
Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.o 1.476.080/RS, 4.a Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; CONDENAR as companhias requeridas, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida dos empréstimos consignados, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto; Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO as a empresas requeridas no pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou."

Inconformado com a sentença o BANCO PAN S.A. apresentou RECURSO DE APELAÇÃO (id. 47235462), aduzindo; (i) A ausência de vício de consentimento; (ii) a validade do negócio jurídico; (iii) ausência do dever de indenizar; (iv) alternativamente, requereu a restituição do valor depositado na conta bancária da parte apelada.

Apresentada Contrarrazões (id. 47235471), a parte autora/apelada, pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

Insatisfeita com o resultado do Recurso de Apelação, a ANTONIETA DE OLIVEIRA MOURA apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 82973020), aduzindo que; (i) não há nos autos elementos que evidenciarem claramente a manifestação de vontade do contratante; (ii) que foram efetuados três contratos que juntos somam o total de R$ 15.449,80 (quinze mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos); (iii) que só restou comprovado o pagamento de R$ 3.016,27 (três mil e dezesseis reais e vinte e sete centavos); (iv) que não é possível que a diferença tenha sido depositada em conta corrente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ANTONIETA DE OLIVEIRA MOURA, contra Acordão da Segunda Câmara, que deu provimento ao Recurso de Apelação proposto por BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, os quais, faço a transcrição.

Senão Vejamos:

“Em que pese o entendimento do Juiz de piso referente à necessidade de contratação por analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, o analfabeto não é incapaz no sentido legal, e não está impedido de contratar, pois a lei, inclusive prevê a forma para que se supra a sua assinatura quando necessária ao ato jurídico.

O Código Civil ao tratar da prova, justamente pela capacidade que o analfabeto tem de contratar, permite a assinatura a rogo, assim como daquele que por outra razão não possa assinar, especificamente à hipótese do instrumento público.

No mesmo diapasão, o Código Civil preleciona em seu art. 595 que “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Assim, analisando o contrato de empréstimo bancário (id. 47234681 - Pág. 3), verifico que tais exigências foram atendidas, razão pela qual, valida a procuração apresentada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMENDA DA INICIAL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ANALFABETO. I - A lei não exige o instrumento público para procuração outorgada por analfabeto, ao revés, o Código Civil, em seu art. 595, reputa válido o instrumento particular quando assinado a rogo e subscrito por 2 (duas) testemunhas. II - Fere o princípio de acesso ao judiciário e o sentido social da prestação jurisdicional a exigência de instrumento público para procuração em virtude do analfabetismo da parte reconhecidamente pobre na forma da lei pela própria sentença recorrida. Formalismo excessivamente oneroso, o qual a parte não está obrigada a suportar. (TJ-MA - APL: 0324312015 MA 0000128-42.2015.8.10.0098, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 05/11/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2015).

Ainda,

"PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. ERRO IN PROCEDENDO. PRECEDENTES DESTE TJCE. SENTENÇA CASSADA. 1 - A lei civil não exige que a representação processual de analfabeto seja feita por meio de instrumento público, sendo suficiente, neste caso, a existência de instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (Código Civil, art. 595). 2 - Ademais, ainda há a possibilidade da representação processual ser sanada através de audiência para ratificação do mandato, comparecendo a parte e o advogado perante o juízo; hipótese esta que respeita a Lei no 1.060/50, o princípio da razoabilidade, da inafastabilidade da jurisdição e ainda preserva a intenção de proteção ao analfabeto. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação unânime, pelo conhecimento e provimento do apelo, com a cassação da sentença, tudo em conformidade com os termos do voto do e. Desembargador Relator. Fortaleza, 28 de janeiro de 2020 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator Procurador de Justiça." (TJ-CE - APL: 01625295720198060001 CE 0162529-57.2019.8.06.0001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2020, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020).

Cabe ressaltar, ainda, que as pessoas consideradas incapazes são aquelas elencadas nos arts. 3o e 4o do Código Civil, sendo que o analfabeto não é uma de suas hipóteses.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONSTATADO O ANALFABETISMO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INDENIZATÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO ARBITRADOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 07 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O analfabetismo não induz em presunção de incapacidade relativa ou total da pessoa, consoante se denota dos artigos 3o e 4o do Código Civil. Assim, o analfabeto não é incapaz no sentido legal, logo, não está impedido de contratar. 2. Na espécie, não restou comprovado o analfabetismo, o contrato foi devidamente assinado, pela parte autora, e sua assinatura guarda semelhança com o documento de identidade juntado aos autos. 4. Além disso, restou demonstrado o repasse que foi efetuado através de TED em conta de titularidade da parte autora. 5. Desse modo, reconheço a validade do negócio jurídico e mantenho a sentença a quo em todos os seus termos. 6. Não fixados honorários recursais, porque “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento (...), na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.ÂÂ” (Enunciado Administrativo no 07 do STJ). 7. Apelação Cível conhecida e improvida. Sentença Mantida." (TJ-PI - AC: 00000698520128180082 PI, Relator: Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho, Data de Julgamento: 16/05/2018, 3a Câmara Especializada Cível).

Desta forma, considerando que a autora não é pessoa incapaz e, ainda, havendo nos autos contrato com a digital da parte apelada, e assinado a rogo e subscrita por 02 (duas) testemunhas (Id. 47234681 - Pág. 3), não existe qualquer vício na elaboração do contrato, nos termos do art. 595 do CC.

Por fim, corroborando com tudo o que foi dito, friso ter restado demonstrado que o valor referente ao empréstimo bancário foi depositado na conta corrente da parte apelada.

Ante o exposto, conheço do Recurso, e DOU PROVIMENTO para julgar improcedente a ação, invertendo o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários no valor de 10% sobre o valor da causa, isentando sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita junto ao id. 47234665 - Pág. 3.

É como voto.”.

Dessa forma, é evidente que não existe omissão no julgamento do Recurso.

Ademais, a instituição bancária discriminou todas as relações contratuais, (id. 47234680 - Pág. 9).

1) Contrato: 316055587-0

Data de formalização: 08/06/2017

Valor Total Liberado: R$ 5.152,79

Valor Parcela mensal: R$ 146,15

Quantidade de Parcelas: 72

Forma de Pagamento: TED

Valor pago ao cliente: R$ 1.003,94

Dados Bancários: Banco 104 | Agência 0016-7 | Conta 17797-0.

2) Contrato: 316055648-0

Data de formalização: 08/06/2017

Valor Total Liberado: R$ 5.152,79

Valor Parcela mensal: R$ 146,15

Quantidade de Parcelas: 72

Forma de Pagamento: TED

Valor pago ao cliente: R$ 1.003,92

Dados Bancários: Banco 104 | Agência 0016-7 | Conta 17797-0.

3) Contrato: 316088690-3

Data de formalização: 12/06/2017

Valor Total Liberado: R$ 5.168,50

Valor Parcela mensal: R$ 146,15

Quantidade de Parcelas: 72

Forma de Pagamento: TED

Valor pago ao cliente: R$ 1.008,41

Dados Bancários: Banco 104 | Agência 0016-7 | Conta 17797-0

Valor utilizado para quitar o contrato anterior n° 315830867-0: R$

4.160,09

Tais dados estão devidamente definidos nos contratos três contratos juntados aos autos (id. 47234681 - Pág. 1 a 47234690 - Pág. 1), razão pela qual, caberia à parte embargante nos termos do art. 373 I, demonstrar que o valor não foi compensado na conta bancária.

Assim, friso que a insatisfação com relação ao Recurso de Apelação deve ser atacada em Recurso próprio.

Isso posto, REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021